Tribunal: TJPA
Processo: 0800838-75.2022.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3396 - Difamação
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800838-75.2022.8.14.0032

APELANTE: BRENDA SILVA DE SOUZA

APELADO: PATRICIA CRISTINA LIMA DA FONSECA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO SEM ADVOGADO. RENÚNCIA DE PATRONO. FALTA DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PREJUÍZO EVIDENTE. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou a ré à pena de 03 meses e 10 dias de detenção pela prática do crime previsto no art. 139 do CP, e à pena de 01 mês e 03 dias de detenção pelo crime do art. 140 do CP, em regime aberto com substituição por restritiva de direito, em razão de postagens difamatórias em redes sociais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em definir se houve nulidade absoluta por ausência de defesa técnica na audiência de instrução, após renúncia do advogado constituído e sem nomeação de defensor dativo pelo juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Após renúncia do advogado constituído, a apelante compareceu à audiência de instrução desacompanhada de patrono, não tendo sido nomeado pelo juízo defensor dativo ou ad hoc para assisti-la.

2. A defesa técnica no processo penal é direito indisponível e garantia essencial prevista no art. 5º, LV, da CF, constituindo pressuposto não apenas do acusado, mas da própria regularidade processual.

3. A ausência de defesa técnica durante a instrução compromete o contraditório, impedindo reperguntas, impugnações e orientação técnica à acusada durante a colheita da prova oral.

4. Os depoimentos colhidos na audiência sem defesa técnica serviram de fundamento para a condenação, caracterizando prejuízo evidente e insanável.

5. Trata-se de nulidade absoluta que prescinde de demonstração específica de prejuízo, nos termos do art. 564, III, "c", do CPP e Súmula 523 do STF, por macular estruturalmente o devido processo legal.

6. Em razão do acolhimento da preliminar, ficam prejudicadas as teses de mérito relativas à absolvição e exclusão da pena de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A defesa técnica no processo penal é indisponível e essencial ao devido processo legal, constituindo nulidade absoluta a realização de audiência de instrução sem a presença de defensor após renúncia do patrono constituído.

2. A ausência de defesa técnica durante a colheita de prova oral que fundamenta condenação caracteriza prejuízo evidente e dispensa demonstração específica, por violar o contraditório e a ampla defesa.

3. Compete ao juízo nomear defensor dativo ou ad hoc quando o réu comparecer à audiência desacompanhado de advogado, sob pena de nulidade absoluta do ato processual.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 139 e 140; CPP, art. 564, III, "c"; CF/88, art. 5º, LV; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 523.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Brenda Silva de Souza
, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que a condenou a pena de 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, e 33 dias multa, pela violação do art. 139, do CPB; e a pena privativa de liberdade de 01 (um) mês) e 03 (três) dias de detenção e pagamento de 16 dias multa, por cometer o delito descrito no art. 140, do Código Penal Brasileiro, devendo a pena ser cumprida no regime aberto. Ao final a pena corporal foi substituída por uma pena restritiva de direito.

Narra a queixa crime, ID 25526596, de forma sintética,
que no 28/04/2022, os querelantes tomaram conhecimento de que estavam sendo expostos/difamados via rede social (Facebook) pela querelada, ora apelante, tendo esta postado fotos dos dois com dizeres difamatórios conforme prints anexados aos autos, além de utilizar-se também da rede social instagram para enviar mensagens ofensivas aos querelantes, via direct, com várias palavras de baixo calão, como corno, vadia, cachorra e etc, prints também anexados ao processo.

Instruído e julgado o feito, a querelada foi condenada à pena ao norte informada.

Em razões recursais
, ID 25526756, a recorrente requer, inicialmente, os benefícios da justiça gratuita, por ser pobre no sentido da lei.

Em preliminar levantada
, postula a nulidade do feito, desde a audiência de instrução, por ausência de defesa técnica, já que a audiência ocorreu sem que a apelante estivesse acompanhada por qualquer patrono habilitado.

No mérito
, pretende a reforma da decisão condenatória para um decreto absolutório, por ausência de
animus difamandi
por parte da ré.

De forma subsidiária, requer a exclusão da pena de pagamento de multa.

Em contrarrazões
, o
Parquet
requer a manutenção da sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para acolher a preliminar levantada e anular o processo desde a audiência de instrução, por não estar a apelante devidamente acompanhada de seu defensor.

É o relatório.

Sem revisão, por ser crime com pena de detenção.

Sugiro a inclusão do feito em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

A Defesa da apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que a recorrente não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo ao próprio sustento e ao de sua família.

Defiro o pedido, tendo em vista constar do recurso a afirmação da recorrente de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, nos termos do artigo 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Assim, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas.

PRELIMINAR:

Da alegada ausência de defesa técnica da parte apelante na audiência de instrução
.

Em preliminar levantada, postula a defesa a nulidade do feito, desde a audiência de instrução e julgamento, por ausência de defesa técnica, já que a audiência ocorreu sem que a apelante estivesse acompanhada por qualquer patrono habilitado.

A preliminar merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, após a renúncia do patrono anteriormente constituído pela apelante (ID. 25526732 e 25526733), foi realizada audiência de instrução e julgamento em 06/03/2024, ocasião em que a ré compareceu desacompanhada de advogado, não tendo sido nomeado, pelo juízo da causa, defensor dativo ou público para assisti-la, conforme registrado em ata da audiência de ID. 25526745.

A própria Procuradoria de Justiça reconhece a ocorrência de “mácula processual insanável”, destacando que a nulidade deve ser declarada a partir da audiência de instrução e julgamento realizada em 06/03/2024.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LV, assegura aos acusados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. No processo penal, a defesa técnica é indisponível, constituindo garantia essencial não apenas do acusado, mas da própria regularidade do processo.

O art. 564, III, “c”, do Código de Processo Penal dispõe que ocorrerá nulidade por falta de nomeação de defensor ao réu presente que o não tiver. No mesmo sentido, a Súmula 523 do STF estabelece que “no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, (...)”.

No caso concreto, é incontroverso que o advogado constituído pela ré renunciou ao mandato; que a querelada/apelante compareceu à audiência desacompanhada de qualquer defensor, não tendo a autoridade julgadora nomeado defensor dativo ou ad hoc para o referido ato, sendo ao final da audiência de instrução colhidos depoimentos que serviram de fundamento para a condenação da recorrente.

A ausência de defesa técnica durante a instrução compromete diretamente o contraditório, especialmente porque a colheita da prova oral — elemento central na formação do convencimento do magistrado — deu-se sem a possibilidade de reperguntas, impugnações ou orientação técnica à acusada.

O prejuízo, ademais, é evidente, pois os depoimentos colhidos na audiência serviram de substrato para a condenação, conforme destacado pela própria Procuradoria de Justiça

Trata-se, portanto, de nulidade absoluta, que prescinde de demonstração específica de prejuízo, uma vez que a ausência total de defesa técnica macula estruturalmente o devido processo legal.

Em virtude do acolhimento da preliminar arguida, dou por prejudicadas as teses trazidas no mérito do presente recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do parecer ministerial,
DOU-LHE provimento
, acolhendo a preliminar levanta e anulando o processo a partir da audiência de instrução e julgamento ocorrida no dia 06/03/2024, e determinando que outra audiência seja designada, respeitando todos os preceitos legais, bem como ao contraditório e ampla defesa das partes.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 01/04/2026